Tribunal: STF
Processo: HC 225853
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Alexandre Vieira Dielo impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL POR MEIO DE MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, a decisão agravada foi publicada em 19/11/2021. O decurso do prazo legal teve início em 22/11/2021 (segunda-feira), pela contagem normal o prazo expiraria no dia 26/11/2021 (sexta-feira), porém a petição de interposição do agravo regimental só veio a ser recebida neste Tribunal em 16/02/2022, fora, portanto, do prazo legal. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    (REsp 1.947.831 RCD AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante requer, em síntese, seja revogada a prisão preventiva do ora paciente, subsidiariamente pleiteia “a substituição da prisão preventiva, em seu desfavor decretado, por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do código de processo penal.”



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro flagrante ilegalidade para a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator